Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712242-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDO SOUZA DE PAULA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de revisão contratual movida por ERNANDO SOUZA DE PAULA em desfavor de BANCO PAN S.A, assim vazada, verbis: Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o autor não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - é militar do exército tendo auferido renda anual de mais de sessenta mil reais; - adquiriu o veículo Mitsubishi Lancer 2.0 16V CVT (aut) 2015, avaliado segundo a tabela FIPE em mais de cinquenta mil reais; - exerce ainda a ocupação de auxiliar veterinário. Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Relata o agravante que ajuizou a ação originária, destinada à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao fundamento de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superiores ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz que “no julgamento do pedido de antecipação da tutela aduzido na petição inicial, concluiu o magistrado singular pela parcialmente procedência do pedido, deferindo a tutela antecipada para o fim de determinar que a parte Agravada exclua da cobrança dos débitos para com a Agravante a cobrança da comissão de permanência travestida em juros remuneratórios para operações em atraso e cumulada com os demais encargos contratuais. A tutela liminar foi negada no momento de exclusão do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes”. Aponta os requisitos para a concessão da tutela de urgência, asseverando os riscos de lesão grave ou de difícil reparação caso seja levada a efeito a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Discorre sobre a função social do contrato, bem como acerca da consignação em pagamento, colacionando jurisprudência no sentido da argumentação exposta. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para determinar a não inclusão do nome/CPF do agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos); a manutenção do agravante na posse do bem; receber o pedido de consignação, autorizando os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Preparo regular (ID 45295124). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos voltados a apontar a necessidade de concessão da tutela de urgência. Contudo, como é possível observar do andamento processual na origem, o Juízo a quo ainda não apreciou o pedido, tendo a decisão ora agravada tão somente indeferido o pleito de gratuidade de justiça e concedido prazo para comprovação do pagamento das custas. Com efeito, a discussão levantada no presente agravo se mostra completamente alheia ao teor da decisão impugnada, revelando-se indevida a apreciação das questões apresentadas, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES DO PROCESSO FALIMENTAR. PENHORA SISBAJUD. PEDIDOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PRETÉRITA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O agravo do instrumento deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões do pedido de reforma formulado, sob pena de não conhecimento, a teor dos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do CPC. 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi decidida no ato judicial recorrido. Não deve ser apreciada matéria inédita em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1676603, 07408043120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questão que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foi tratada na decisão impugnada, inviável, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator